Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702386-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO APELADO: RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral do apelado. Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator